Tribunal: TJMT
Processo: 1034495-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034495-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MACDEIVED QUEIROZ FRANCA JUNIOR - CPF: 018.126.562-11 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.

AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.

PRESCRIÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS.

PREJUDICIAL REJEITADA.

AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30%
DO
SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A
PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL
DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
RECURSOCONHECIDOE NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 4o e seu parágrafo único do Decreto 20.
910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estu
do ou pagamento.
É fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo no 46712
3/2016, concluído apenas emdezembro/2019, sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso até essa data.

2.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual s
e
originarem.

3. Com a declaração de inconstitucionalidade
do
art. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI no 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus efeitos, os policiais militares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter direito ao au
xílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua
remuneração, a partir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxílio no período anterior
a
essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, m
as observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação.

4. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais no Incidente de Uniformi zação de Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
ga
stos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
, é
desnecessário
o
prévio

requerimento

adminis
trativo
,
conforme

Parecer

no

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT.

6. É
ônus
do Estado de Mato Grosso
comprovar
que
o

fardamento

foi

regularmente

fornecimento
e que o
policial

requerente

não

esta

na

ativa

ou

na

reserva

remunerada
.

7. No
caso

concreto
, o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019,
estando

prescritos

os

eventuais

créditos

anteriores
.

8.
Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento, no sentido de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sem
custa
s
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034495-67.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MACDEIVED QUEIROZ FRANCA JUNIOR

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MACDEIVED QUEIROZ FRANCA JUNIOR
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID181233284/PJe2.
J
ulgou
procedente a reclamação para condenar a parte reclamada ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30%
do subsídio), referente aos anos de 2016 a 2019.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 181233285/PJe2.
Arguiu, em resumo: a) a ocorrência da prescrição, haja vista a ausência de suspensão do prazo prescricional; b) ser indevida a cobrança com
base em dispositivo declarado inconstitucional; c)
ser
necessária a comprovação do gasto com a aquisição do fardamento; e d) a necessidade de prévio requerimento do auxílio e se encontrar em serviço ativo e que seja determinada a aplicação da taxa SELIC para,
para fins de correção monetária e aplicação de juros de mora.
Requereu a reforma da sentença, para reconhecer a prescrição ou para julgar improcedente a reclamação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID181233287/PJe2. Argumentou que os process
os administrativos de requerimento do pagamento do auxílio suspenderam o prazo de prescrição, motivo pelo qual e
la
não ocorreu. No demais, discorreu o acerto do decisum e requereu sua manutenção.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.

Nos
termos
do art. 4o e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigív
eis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.

Art. 4o
Não

corre
a
prescrição

durante
a
demora
que, no
estudo
,
ao

re
conhecimento

ou
no
pagamento
da
dívida
,
considerada

líquida
,
tiverem
as
repartições

ou

funcionários

encarregados
de
estudar
e
apurá
-la.

Parágrafo

único
.
A
suspensão
da
prescrição
,
neste

caso
,
verificar
-se-á pela entrada do
requerimento
do titular do
direi
to

ou
do
credor

nos

livros

ou

protocolos
das
repartições

públicas
, com
designação
do
dia
,
mês
e
ano
.

A
jurisprudência
do STJ é
consolidada
, no
sentido
de que
o

prazo

prescricional
, nesses
casos
,
somente
volta a
correr

após
a
decisão
final da
Administração
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.

PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCON
STITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)II -
Verifico
que
o

acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o qual, pendente
requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

prescricional
, que
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
administração
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.033.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/
6/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, é
fato

notório
(art. 374, I, do CPC) para
esta

Turma

Recursal
,
debatido

em

inúmeros

processos
,
a

existência
de
pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento
para
toda
a
Corporação
Militar (PM-MT),
objeto
do
requerimento

ad
ministrativo
no 467123/2016,
concluído

apenas

em

dezembro
/2019.

Veja-se,
exemplificativamente
: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70
.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09
/2023.

Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

até
o
término
do
referido

procedimento

administrativo
,
retomando
-se a
contagem
a
partir
de
dezembro
/2019,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
q
ual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, e 1.022, II, DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.

SÚMULA 85/STJ.
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO
ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

INCID
ÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,

prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3
/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando a ocorrência, no caso concreto, de lesão sucessiva de direitos e a suspensão do prazo prescricional de dezembro/2016
a
dezembro/2019, deve ser rejeitada a arguição de prescrição suscitada, conforme já analisado no tóp
ico anterior.

Auxílio

fardamento
de Policial Militar.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 30% do valor da
remuneração
mensal dos
policiais

militares
do Estado de Mato Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art.
128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
.
§ 1o
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um conjunto de
fardam
ento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2o
Comporá

ainda
o
fardament
o

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deverá
ser
entregue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondent
e
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas

com
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

únic
o
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de Justiça
fará

jus

a

uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos

legais

acima

transcritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
modulou

os

seus

efei
tos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA
MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATI
VA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVID
ORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTI
TUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO
ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de Mato Grosso
os

dispositivos

acrescentados

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
desp
esa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
padecer
de
inconstitucionalidade
formal a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
d
espesa
para o Poder Executivo.”
(STF - RE 395912).Por
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art.
27 da Lei n. 9.868/99,
deve
ser
aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

d
ecorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante
da
aparência
de
legitimidade
e
constitucionalidade
da norma,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Proc
edência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
, com
efeito

ex

nunc
, a
partir
de 14/04/2020,
considera
-se
vigente
o art.

129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014

até

essa
data,
motivo

pelo
qual é
devido
o
auxílio

fardamento

em

relação

ao

período
de 2016 a 2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contad
a
do
ajuizamento
da
ação
.

Estando os efeitos da inconstitucionalidade modulados apenas a partir de 14/04/2020, é importante verificar os requisitos para a concessão do referido auxílio antes deste período.

Em
primeiro

lugar
,
é
desnecessário

prévio

requerimento

administrativo
, pois é
notório
que,
em

busca
da
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
,
foi

emitido
o
Parecer
no
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT, o qual
dispôs

acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio

fardamento
de forma individual
por

cada

militar
da
ativa
.
Aliás
, tanto é
assim
que,
posteriormente
, para fins de
requerimento
,
apenas

foram

expedidos

Ofícios
Circulares
informando

acerca
do
pedido

de pagamento da ajuda de farda que foi

instruído
num
único

processo
,
a

exemplo
do Of.
n
o
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of.
n
o
162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em
segundo

lugar
, o
recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

enten
dimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
sessão
: 09/11/2022 –
Turmas

Recursais
Reunidas TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que
result
ou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

profe
rida

na
ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se de ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos
extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma,
diante
da
ausência
de
prova
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conforme

reconhecido

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
.

Portanto
, o
reclamante

tem

direito

ao

auxílio

fardame
nto

referente
a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, eis que já está pacificado no STF (Tema 810 com Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e, pro rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

D
ispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, mas
nego-lhe

provimento
,
mantendo
a
sentença

em

todos

seus

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado
dos
julgamentos
,
condeno
a
parte

recorrente

vencida
(Estado de Mato Grosso),
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.
Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023